Tribunal: TJSP
Processo: 2088706-27.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – Receptação e porte ilegal de arma de fogo e munição de uso permitido – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Liberdade provisória incabível – Ordem denegada

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2088706-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Mor, em que é impetrante
ROBERTO PEZZOTTI SCHEFER e Paciente THIAGO BARRETO DA SILVA, é
impetrado
MM.
JUIZ
DE
DIREITO
DA
UNIDADE
REGIONAL
DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 4a RAJ -
CAMPINAS/DEECRIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2088706-27.2020.8.26.0000 -Voto no 2579
2
VOTO no 2579
HABEAS CORPUS no 2088706-27.2020.8.26.0000
COMARCA: Monte Mor 2a Vara Judicial
PACIENTE: Thiago Barreto da Silva
IMPETRANTE: Roberto Pezzotti Schefer
HABEAS CORPUS Receptação e porte ilegal de arma de
fogo e munição de uso permitido
Prisão preventiva

Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal
Requisitos objetivos e subjetivos verificados Liberdade
provisória incabível Ordem denegada
Vistos.
Trata-se de pedido de Habeas Corpus impetrado
pelo advogado Roberto Pezzotti Schefer, em favor do paciente Thiago
Barreto da Silva, contra ato do juízo do Plantão Judiciário da Comarca de
Piracicaba, que que converteu sua prisão em flagrante em prisão
preventiva.
Sustenta, em síntese, que o paciente foi preso em
flagrante delito pela suposta prática dos delitos de receptação e porte de
arma de fogo e que a autoridade apontada como coatora lastreou o
embasamento da decretação de sua prisão preventiva em investigação por
suposto cometimento do delito de homicídio, estranho aos autos, o que
caracterizaria constrangimento ilegal. Requer, assim, a concessão de
liberdade provisória, com a imediata expedição de alvará de soltura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2088706-27.2020.8.26.0000 -Voto no 2579
3
Indeferida a medida liminar (fls. 39/40), foram
requisitadas informações da autoridade apontada como coatora, que as
prestou (fls.43/45).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 58/65).
É o relatório.
Sobre os requisitos da prisão preventiva, dispõe o
Código de Processo Penal, com sua redação atualizada, pela Lei
13.964/2019:
“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada
como garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal,
ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando
houver prova da existência do crime e indício
suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado
de liberdade do imputado”.
No caso em tela, há evidências bastantes de
autoria e materialidade.
Apenas para permitir o entendimento da situação
fática delineada, observa-se o que consta da denúncia que no dia 17 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2088706-27.2020.8.26.0000 -Voto no 2579
4
abril de 2020, por volta das 18 horas, no interior da residência situada na
Rua Geraldo Grossi, no 310, Parque Said Jorge, na cidade e comarca de
Monte Mor, THIAGO BARRETO DA SILVA, vulgo “Bochecha”,
qualificado a fls. 24/25, mantinha sob sua guarda uma arma de fogo, tipo
revólver, calibre 6.35, marca Taurus, numeração M88814, municiado com
dois cartuchos íntegros, o que fazia sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar (conforme auto de exibição e
apreensão de fls. 08/09 e laudo pericial a ser oportunamente juntado).
Igualmente consta que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
THIAGO BARRETO DA SILVA, vulgo “Bochecha”, recebeu e ocultou, em
proveito próprio, o colete à prova de balas, marca Blintec,
numeração24863 Blinvicto, coisa que sabia ser produto de crime, em
detrimento da vítima Ajax Sistemas de Segurança e Vigilância LTDA.
Apurou-se que, no dia 25 de janeiro de 2019, por volta das 02h30min, na
Rodovia SP-101, altura do Km16, na cidade de Monte Mor, colete à prova
de balas, marca Blintec, numeração24863 Blinvicto, juntamente com
outros objetos, foi subtraído do interior da Empresa Cromoquim LTDA,
por indivíduos não identificados. Então, no período compreendido entre
25 de janeiro de 2019 e 17 de abril de 2020, THIAGO BARRETO DA
SILVA recebeu e ocultou o colete mencionado, já ciente de sua origem
espúria e criminosa.”
Como se percebe, segundo consta, foram
encontrados na residência do paciente, o colete a prova de balas produto de
crime. Ademais, em sua residência, foi localizada uma arma de fogo, tipo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2088706-27.2020.8.26.0000 -Voto no 2579
5
revólver, calibre 6.35, marca Taurus, numeração M88814, municiado com
dois cartuchos íntegros.
Quanto aos fundamentos específicos da medida
decretada, o douto magistrado a quo bem alicerçou sua decisão ao
converter o flagrante em preventiva, tecendo suas considerações e
descendo às peculiaridades do caso concreto (fls. 22/23): “Apesar de não
se tratar de crimes cometidos com emprego de violência ou grave ameaça
contra a pessoa, como bem salientou a defesa, há nos autos informação de
investigação em curso sobre possível crime de homicídio praticado pelo
preso. De outro lado, e não obstante a aparente primariedade atestada pelos
documentos de fls. 31/32 e 37/38, a prisão ocorreu pela posse de arma de
fogo e de um colete balístico subtraído de uma empresa de segurança.
Neste passo, o periculum libertatis está configurado, com o objetivo de
conferir maior efetividade às investigações do crime mais grave cuja
suspeita recai sobre o preso, há, assim, fatos contemporâneos a justificar a
manutenção da prisão, notamente pela relação clara que teriam os bens
apreendidos na posse do preso e o eventual crime sobre o qual vem sendo
investigado. O fumus comissi delicti igualmente é presente, pelo contexto
da prisão, decorrente de prévia investigação e fruto de busca e apreensão, e
da qualidade dos bens apreendidos em poder do indiciado, quais sejam, um
colete a prova de balas e uma arma de godo, além de projéteis balísticos.
O pedido de revogação da prisão preventiva foi
indeferido, também, de forma fundamentada (fls. 133/134):
“No mais, passo a analisar a necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2088706-27.2020.8.26.0000 -Voto no 2579
6
manutenção da prisão preventiva, nos termos do Comunicado CG no
78/2020.Em que pese o lapso temporal, permanecem presentes os motivos
que ensejaram a decretação da custódia cautelar, de modo que me remeto
à r. Decisão de fls. 49/50e adoto os seus fundamentos como razões de
decidir. Dessa forma, ao menos por ora, não há motivos que justifiquem a
soltura do acusado. Além disso, a instrução encontra-se próxima de se
encerrar, estando aguardando, apenas, a realização da Audiência já
designada. Dessa forma, ao menos por ora, não há motivos que
justifiquem a soltura do acusado. Portanto, permanecendo presentes os
requisitos, motivos e pressupostos, mantenho a prisão preventiva do
acusado.”
Nítido, assim, que a medida prisional não carece
de fundamentos, sendo sobejamente sabido que na fase processual em
apreço cabe ao magistrado se manter relativamente sucinto, reservando
considerações extensas e aprofundadas para o momento do julgamento do
feito.
Assim, como tanto a decisão que decretou a
prisão preventiva quanto aquela que a manteve estão devidamente
fundamentadas, inclusive com a indicação de que o paciente foi preso em
sua residência, em poder do colete balístico produto de crime anterior e da
arma de fogo mencionada, e assim, impossível falar em constrangimento
ilegal, até porque não se mostra mesmo adequada a imposição de medidas
cautelares diversas da prisão, reservadas para infrações menos graves e que
recomendam tratamento menos rigoroso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2088706-27.2020.8.26.0000 -Voto no 2579
7
Nesta etapa de cognição sumária, ao se avaliar o
cabimento de medida privativa de liberdade em caráter preventivo, tem-se
que se deva afastar o risco de prosseguimento desta conduta. Há evidência
de uma propensão que não pode ser ignorada. E se percebe que, em tese,
nem mesmo o fato da existência de investigação em curso sobre possível
crime de homicídio praticado pelo paciente serviu para dissuadi-lo de
trilhar a senda delitiva. Daí decorre a pertinência da prisão para garantia da
ordem pública.
Argumenta o impetrante, outrossim, que o
paciente é pessoa de moral ilibada, trabalhador, tecnicamente primário,
possui residência fixa. Contudo, isto, por ora, não tem o condão de traduzir
que o paciente apresenta “condições favoráveis” suficientes a ponto de ser
colocado em liberdade. Isto sem falar na já mencionada necessidade de se
preservar a ordem pública diante das peculiaridades de sua conduta.
Cumpre
anotar,
ainda,
apenas
ad
argumentandum, que, mesmo que assim não fosse, a Jurisprudência é
uníssona ao afirmar que eventuais “condições pessoais favoráveis, tais
como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa,
não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso
estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que
autorizem a decretação da medida extrema” (HC 217.175/SP, Rel. Min.
Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 12/03/2013). No mesmo sentido a
orientação o C. STF: HC 112.642, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim
Barbosa, DJ de 10.08.12.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2088706-27.2020.8.26.0000 -Voto no 2579
8
Quanto a questões referentes a eventual pena a
ser imposta, trata-se de matéria a ser analisada por ocasião da prolação da
sentença, pelo magistrado de primeiro grau, após concluída a colheita de
elementos de convicção ao longo da instrução processual.
No presente ensejo, o que efetivamente se tem é
o preenchimento dos requisitos exigidos para decretação e manutenção do
encarceramento cautelar do paciente.
Por fim, diante das circunstâncias peculiares do
caso concreto, que demonstram a gravidade da conduta específica
imputada ao paciente, é certo que outras medidas cautelares previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal se mostram insuficientes neste
momento e em face dos elementos trazidos aos autos.
No mesmo sentido o entendimento desta Corte:
“Habeas corpus. Prisão preventiva. Prova material e indícios de
autoria a respeito da prática de roubo duplamente majorado.
Segregação cautelar necessária a fim de garantir-se a ordem pública.
Custódia decretada em consonância aos pressupostos e fundamentos
estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Insuficiência, ao menos por ora, de substituição dessa prisão por
medida cautelar prevista no artigo 319 desse diploma. Ordem
denegada. (HC no 0050328-80.2013.8.26.0000, Des. Rel. Encinas
Manfré, j. em 06/06/2013);
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
SIMPLES
TENTADO.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS
PRESSUPOSTOS
AUTORIZADORES.
Impossibilidade.
APLICAÇÃO
DAS
NOVAS
MEDIDASCAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. Descabimento: A natureza da infração
penal e a periculosidade do caso concreto refutam eventual direito de
se aguardar o desfecho do processo em liberdade. Desta forma,
havendo fundamentação suficiente e presentes os requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2088706-27.2020.8.26.0000 -Voto no 2579
9
autorizadores da decretação da prisão preventiva, é de rigor a
manutenção da decisão que a decretou, descabendo a aplicação das
novas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do
CPP, introduzidas pela Lei no 12.403/2011. Ordem denegada” (HC
no 0004500-31.2013.8.26.0000, Des. Rel. J. Martins, j. em
25/04/2013);
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão em flagrante
convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória.
Inadmissibilidade. Existência de indícios de autoria e materialidade.
Decisão fundamentada nos termos do artigo 312, do Código de
Processo Penal. Aplicação de medidas cautelares. Inviabilidade, pois
presentes requisitos para a prisão preventiva Ordem denegada” (HC
no 0031826-93.20138.26.0000, Des. Rel. Walter de Almeida
Guilherme, j. em 25/04/2013).
Em igual rumo a orientação específica desta C.
13a Câmara Criminal: HC no 2050097-82.2014.8.26.0000, Rel. Des.
Augusto de Siqueira, j. 15/05/2014; HC no 2039980-32.2014.8.26.0000,
Rel.
Des.
Cardoso
Perpétuo,
j.
08/05/2014;
HC
no
2045807-24.2014.8.26.0000, Rel. Des. Renê Ricupero, j. 08/05/2014.
Em suma, não se vislumbrando, nos limites da
análise cabível no habeas corpus, a existência de constrangimento ilegal, a
denegação da ordem é medida que se impõe.
Por fim, não se desconhece que o Conselho
Nacional de Justiça recomendou aos tribunais e juízes de todo o país a
possibilidade de revogação de prisões provisórias de mulheres gestante,
lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou
por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com
deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco, ou ainda aqueles que
cometeram crimes sem violência ou grave ameaça. Tudo com vistas a
diminuir o contágio pelo Coronavírus em presídios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2088706-27.2020.8.26.0000 -Voto no 2579
10
Contudo, não há notícia concreta de que no
presídio onde o autuado está recolhido já houve algum caso confirmado de
pessoa portadora de Coronavírus.
Correta, enfim, a imposição da medida prisional,
visto que efetivamente presentes os requisitos para a prisão preventiva.
Diante do exposto, pelo meu voto, DENEGA-SE
A ORDEM.
FÁTIMA GOMES
RELATORA